Tribunal: TJSP
Processo: 1007602-51.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de nulidade contratual, cumulada com inexigibilidade de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de falha no serviço pelo réu. Inocorrência. Requerido comprovou documentalmente contratação dos empréstimos através de registros e extratos bancários em que constam os valores tomados pela apelante. Arrazoado de cerceamento de defesa. Não ocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de nulidade contratual, cumulada com inexigibilidade de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de falha no serviço pelo réu. Inocorrência. Requerido comprovou documentalmente contratação dos empréstimos através de registros e extratos bancários em que constam os valores tomados pela apelante. Arrazoado de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Observância estrita pelo magistrado de origem do artigo 371 do Código de Processo Civil (CPC), a formar seu livre convencimento. Sentença de improcedência que também condenou a apelante por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Razão que assiste ao Magistrado de origem, visto a evidente distorção para alterar a verdade dos fatos, realizada pela parte autora, conforme artigo 80, II, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.